Tribunal: TCU
Processo: 032.849/2010-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 311/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em apostilar o Acórdão 2478/2021-TCU-Plenário , sessão de 13/10/2021, para excluir os nomes a seguir listados do item 3.1 do Acórdão 2478/2021-TCU-Plenário , do relatório, bem como do sistema e-TCU: Ariosto Antunes Culau (XXX.835.000-XX); José Sérgio Gabrielli de Azevedo (XXX.750.395-XX); Marco Antonio Martins Almeida (XXX.163.621-XX); Paulo Cezar Amaro Aquino (XXX.147.480-XX); Paulo Roberto Costa (XXX.612.879-XX); Petrobras S/A (30.012.447/0001-41), mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 032.849/2010-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS EXTRAORDINÁRIA) 1.1. Responsáveis: Alberto Lorenzini (XXX.344.960-XX); Alexandre Coutinho Barboza (XXX.028.847-XX); Alisson Lima Brandao (XXX.222.237-XX); Alvaro de Sá Bahia (XXX.785.421-XX); Amós da Silva Câncio (XXX.201.867-XX); Antonio Augusto Almeida Faria (XXX.775.275-XX); Antônio Carlos Pereira Maia (XXX.461.977-XX); Arão Dias Tisser (XXX.023.036-XX); Auro Gorentzvaig (XXX.972.698-XX); Boris Gorentzvaig (XXX.931.978-XX); Caio Gorentzvaig (XXX.972.688-XX); Carlos Eduardo da Silva Franco (XXX.001.270-XX); Carlos Renato do Amaral Portilho (XXX.542.846-XX); Cezar Augusto Mansoldo (XXX.601.167-XX); Fábio Gorentzvaig (XXX.398.568-XX); Isabel Cristina de Azevedo Melo Leite (XXX.316.327-XX); Jorge Lopes Blanco de Oliveira Junior (XXX.032.367-XX); José Augusto Ferreira Meireles (XXX.562.218-XX); José Aurélio Lima (XXX.200.041-XX); Juliana de Hollanda Lima Quintela (XXX.031.627-XX); Lindemberg de Lima Bezerra (XXX.413.760-XX); Luiz Octavio de Morin Parente de Mello Junior (XXX.007.187-XX); Luiz Oscar de Mello Becker (XXX.198.100-XX); Marcelo Malzone (XXX.676.178-XX); Maria Regina Vaz Piña Rodrigues (XXX.223.557-XX); Miriam Mara Miranda (XXX.806.131-XX); Ricardo da Costa Nunes (XXX.970.437-XX); Roberto Hasselmann de Figueiredo (XXX.048.637-XX); Rosana Serfaty de Campos (XXX.353.427-XX); Telma Hashimoto Hirata (XXX.348.738-XX); Tomas de Aquino Chaves de Melo (XXX.213.237-XX); Tomaz Andres Barbosa (XXX.624.907-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Petroquímica Triunfo S.A. - Grupo Petrobras - MME. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3.1. Ministro que alegou impedimento na sessão: Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPet). 1.6. Representação legal: Hélio Siqueira Júnior (62929/OAB-RJ), Munique Feitoza Lopes e outros, representando Petróleo Brasileiro S.a.; Fernando Villela de Andrade Vianna (134601/OAB-RJ), Carlos Roberto de Siqueira Castro (20015/OAB-DF) e outros, representando Petroquímica Triunfo S.a. - Grupo Petrobras - Mme; Alberto Figueiredo Neto (4.273/OAB-SE), Marco Aurelio Ferreira Martins (194.793/OAB-SP) e outros, representando Petrobras S/a. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.